Tribunal: TJDFT
Processo: 0725985-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0725985-55.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDVAN PIRES BARBOSA AGRAVADO: DENILSON FERREIRA RAMOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDVAN PIRES BARBOSA em desfavor de DENILSON FERREIRA RAMOS cujo escopo é a reforma da decisão de ID 161108577 proferida nos autos de no 0717020-21.2019.8.07.0003 pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia - DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 3 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator